Tribunal: TCU
Processo: 008.929/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Auditoria integrada realizada no Programa Calha Norte com o objetivo de avaliar aspectos de eficiência, eficácia e efetividade dessa política pública, bem como examinar os mecanismos de seleção e priorização das intervenções, as ferramentas de coordenação, orientação e controle do Ministério da Defesa e a articulação do programa com outras políticas setoriais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada destinada a avaliar aspectos de eficiência, eficácia e efetividade do Programa Calha Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das ocorrências a seguir, relacionadas ao Programa Calha Norte: 9.1.1. utilização de exposição de motivos - instrumento de natureza meramente propositiva, e não normativa - na criação e expansão do Programa Calha Norte, em desacordo com as boas práticas de formulação e implementação de políticas públicas[footnoteRef:2] e com os arts. 9o, caput , incisos I e II, e §1o, incisos I e IV, e 51 do Decreto 12.002/2024; [2: (Referencial de controle de políticas públicas - BRASIL, 2020; Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante - BRASIL, 2018; Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post - BRASIL, 2018) ] 9.1.2. institucionalização do Programa Calha Norte por meio de portarias do Ministério da Defesa que, além de excederem a competência da pasta, foram emitidas sem a necessária delegação de competência do Presidente da República, em desacordo com as boas práticas de formulação e implementação de políticas públicas e com os arts. 84, caput , inciso VI, e parágrafo único, alínea "a", da Constituição Federal, 13, inciso I, e 14 da Lei 9.784/1999, 24 da Lei 14.600/2023, 47, incisos II e III, e 54 do Decreto 12.002/2024; 9.1.3. omissão no dever de manifestação conclusiva das unidades de assessoramento jurídico sobre a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa das propostas de expansão do PCN (a exemplo do Parecer 740/2019/CONJUR-MD/CGU/AGU e da Nota SAJ 82/2019/SASOC/SAJ/CC/PR), mesmo após constatado o uso indevido de exposição de motivos como ato normativo, em desacordo com o art. 57, inciso III, do Decreto 12.002/2024 e o art. 9o, inciso IV, do Anexo I do Decreto 11.337/2023. 9.2. dar ciência ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as deficiências a seguir, atinentes ao Programa Calha Norte: 9.2.1. ausência de diagnóstico detalhado, objetivo e realista dos problemas públicos que o programa busca tratar, em desacordo com as boas práticas de formulação e implementação de políticas públicas, e com os arts. 58, incisos I a VI, do Decreto 12.002/2024 e 4o, incisos VII e VIII, do Decreto 9.203/2017; 9.2.2. ausência de estabelecimento de objetivos específicos, mensuráveis, realistas e delimitados no tempo, em dissonância com as boas práticas e com o entendimento contido no Acórdão 2359/2018-TCU-Plenário ; 9.2.3. ausência de estabelecimento de critérios objetivos e bem definidos para a escolha dos entes municipais e estaduais a serem incluídos na área de abrangência do Programa Calha Norte, em afronta às boas práticas e às diretrizes do próprio programa; 9.2.4. ausência de estabelecimento de processos de trabalho detalhados de monitoramento e de avaliação do Programa Calha Norte baseados em indicadores de resultados e impactos, em contrariedade aos referenciais de boas práticas; 9.2.5. deficiências no gerenciamento de riscos e controles internos do Programa Calha Norte, contrariando os princípios de boa governança estabelecidos pelo Decreto 9.203/2017 e os referenciais de gestão de riscos do TCU; 9.2.6. implementação do Programa Calha Norte desprovida de articulação intersetorial com outros órgãos do governo federal, em afronta às boas práticas e aos arts. 36, inciso III, do Anexo I do Decreto 11.337/2023, 54 e 58, inciso VI, alínea "b", do Decreto 12.002/2024, e 4o, incisos IV e X, do Decreto 9.203/2017; 9.2.7. ausência de articulação na implementação das vertentes civil e militar do PCN, em desrespeito às boas práticas e aos arts. 36, inciso III, do Decreto 11.337/2023 e 4o, incisos IV e X, do Decreto 9.203/2017; 9.2.8. celebração de convênios com valores acima do limite previsto no art. 7o, § 3o, da Portaria Normativa 115/GM-MD/2019 ou com objetos não listados em seus arts. 14 e 15, sem a devida avaliação formal de excepcionalidade da celebração e da capacidade técnica e operacional do Departamento do Programa Calha Norte; 9.2.9. ausência de análise crítica acerca da compatibilidade, quanto ao objeto e ao destinatário, de emendas parlamentares com a política pública, em violação aos arts. 166, § 13, da Constituição Federal e 74, §§ 1o e 2o, inciso V, da Lei 14.791/2023; 9.2.10. aumento de despesa sem a estimativa de impacto orçamentário-financeiro decorrente de expansões na área de abrangência do programa, em inobservância aos arts. 16 da Lei Complementar 101/2000, e 52, inciso II, do Decreto 12.002/2024; e 9.2.11. emissão, pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, de parecer inconclusivo no processo referente à Exposição de Motivos 151/MD/2022, algo incompatível com as competências estabelecidas no art. 9o, incisos I, II e IV, do Anexo I do Decreto 11.337/2023. 9.3. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a aprovação, no âmbito do Programa Calha Norte, de propostas normativas relacionadas às competências de mais de um ministério sem a prévia elaboração e referendo conjuntos por meio de exposição de motivos interministerial configura contrariedade aos arts. 47, inciso II, 54 e 58, inciso VI, alínea "b", do Decreto 12.002/2024; 9.4. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote o relatório de auditoria ora apreciado como subsídio para a institucionalização do Programa Calha Norte ou de outro que venha a substituí-lo; 9.5. enviar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria constante da peça 206 ao Ministério da Defesa, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Corregedoria-Geral da Advocacia da União, bem como ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Requerimento 354/2023-CFFC; 9.6. juntar cópia desta deliberação e apensar o presente processo ao TC Processo 037.052/2023-3 .